Tribunal: TJBA
Processo: 8013280-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013280-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HEMOCAT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ISABELLA MARIA MOLINARI SALOMAO, BRUNO LAFANI NOGUEIRA ALCANTARA, RAFAEL AUGUSTO SALOMAO, BRUNO CAZARIM DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, ALINE RODRIGUES LINHARES GRADVOHL, MARIA TERESA NEGREIROS, LUIS FERREIRA DE MORAES FILHO, FELIPE DANTAS DE CARVALHO, HELVECIO VERAS DA SILVA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Intimado regularmente para efetuar o pagamento das custas do preparo no agravo de instrumento, a recorrente quedou-se inerte, ensejando a deserção na forma do art. 1.007, CPC, pois não houve atendimento à determinação judicial.

2. Por ser um de seus requisitos de admissibilidade, a ausência de preparo impõe o não conhecimento do recurso. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8013280-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante HEMOCAT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA e outros (3) e como agravado o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)